Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DIPLOMA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. FINALIDADE DA NORMA. VALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido do autor para determinar que o requerido acolha o certificado de conclusão de curso apresentado pelo autor e, se compatível com as exigências legais, que designe data para que tome posse ao cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que realizou concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva nos cargos das carreiras do magistério público e assistência à educação e que em 29/12/21 foi convocado para ocupar o cargo de técnico em gestão educacional. Pontuou que os requisitos para o cargo contemplavam a necessidade de certificado, devidamente registrado, de conclusão do ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida por órgão próprio do sistema de ensino. Afirmou que o prazo para entrega dos documentos e posse era até a data de 28/01/22, tendo entregue a documentação em 11/01/2022 e que, em seguida, recebeu um e-mail comunicando da pendência nos documentos, sendo solicitada cópia autenticada de Diploma da habilitação, exigida no Edital. Ressaltou que entregou, no ato da posse, Declaração de Conclusão de curso técnico em secretariado escolar, finalizado em 17/12/21 e que o Instituto em que se formou afirmou que só poderia lhe entregar o diploma de conclusão com registro do MEC no prazo de 45 a 120 dias da referida data de finalização do curso. Requisitou postergação da exigência mediante processo administrativo, contudo, a Secretaria de Educação entendeu pela impossibilidade da posse.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante a isenção conferida à Administração Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 45533728).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na vinculação do concurso público ao edital, na violação ao princípio da isonomia, e na possibilidade de impugnação do edital após a reprovação.

5. Em suas razões recursais o recorrente alegou que a Administração Pública, assim como o particular interessado no certame, estão vinculados às regras estabelecidas no edital, em respeito ao princípio da moralidade que norteia a confiança recíproca e a boa-fé. Afirmou que os requisitos básicos para investidura em cargos públicos distritais devem ser comprovados por ocasião da posse, conforme art. 7° da Lei 840/11. Pontuou que a Lei Distrital que regula o exercício do cargo de Técnico de Gestão Educacional (Lei 5.106/13) exige certificado de conclusão de ensino médio em instituição credenciada e que a apresentação do diploma deve ocorrer na data da posse conforme edital. Asseverou que o autor foi nomeado em 29/12/21 e sua posse teria que se dar no prazo de 30 dias, contados da publicação da nomeação, nos termos do art. 17, §1°, da LC 840/11. Verberou que a aceitação da declaração de conclusão do curso, em substituição ao diploma registrado, poderia gerar a ocorrência de posse e exercício do servidor em data anterior ao registro do diploma, culminando em violação à lei nacional e distrital. Ressaltou que o prosseguimento do autor no certame, sem o diploma registrado, feriria o princípio da isonomia e que o autor deveria ter exposto a sua indignação e impugnado o edital na data indicada no referido instrumento, perdendo a oportunidade para tanto. Ressaltou que a tentativa de modificação das regras após o prazo frustra a confiança legítima da Fazenda Pública. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

6. O TJDFT tem apresentado o seguinte posicionamento: "considerando que a concepção teleológica da norma editalícia que exige a apresentação do diploma para a posse em cargo público é a comprovação de que o candidato possui o nível de escolaridade necessário ao seu exercício, estando ele tecnicamente hábil ao mister, a jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de relativizar a necessidade de sua apresentação no ato da posse, pois a finalidade pode ser atingida por meio da apresentação de outros documentos que a demonstrem, como por exemplo o certificado ou a declaração de conclusão de curso. Comprovado, no ato da posse, que o autor possuía qualificação técnico-intelectual necessária ao cargo para o qual foi aprovado em concurso público, haveria violação ao princípio da razoabilidade se o referido ato fosse impedido pelo simples fato de ainda não ter sido expedido o respectivo diploma, sobre o qual o recorrido não tem qualquer ingerência (Acórdão 1429147, 07093718620218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. Na espécie, o autor apresentou a declaração de conclusão de curso em 11/01/22 (ID 45533664) , com a posse marcada para o dia 28/01/22, suprindo a finalidade da norma. Resta demonstrado que o recorrido comprovou, no prazo estabelecido, que detinha qualificação técnico-intelectual necessária, tendo direito subjetivo a tomar posse e entrar em exercício no cargo, caso seja este o único óbice. Prejudicadas as demais razões recursais.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas e honorários, conforme disposto na Súmula 421 do STJ, uma vez que o Distrito Federal não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando essa patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.

10 Súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.